Tribunal: TJPA
Processo: 0806575-19.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806575-19.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO DECORRENTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. REMOÇÃO DE RELATOR PARA TURMA DE COMPETÊNCIA DIVERSA. SUCESSÃO DO ACERVO PROCESSUAL. CONFLITO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DA RELATORA SUSCITADA.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre duas Desembargadoras, nos autos de apelação cível interposta em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. contra Serraria Anápolis Ltda. e outros.

2.

A controvérsia surgiu porque havia agravo de instrumento anterior, vinculado ao mesmo processo originário, que tramitou sob atuação da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. A Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices reconheceu prevenção e determinou a redistribuição do recurso. A Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt rejeitou a prevenção, sob o fundamento de preclusão e prorrogação de competência.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a prevenção decorrente de agravo de instrumento anterior deve recair sobre a Desembargadora que atuou no recurso anterior ou sobre a atual sucessora do respectivo acervo processual, diante de posterior remoção para turma de competência diversa.

III. Razões de decidir

4.

O art. 930, parágrafo único, do CPC estabelece que a distribuição do primeiro recurso no processo previne a competência do relator para recurso subsequente no mesmo processo ou incidente.

5.

O art. 116 do Regimento Interno do TJPA também prevê que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para processos vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

6.

A prevenção não se transmite de forma pessoal ao magistrado que atuou no feito por convocação, substituição ou designação temporária. Deve ser observada a organização interna dos acervos e a sucessão funcional da relatoria.

7.

Nos termos do art. 116, § 5º, do Regimento Interno do TJPA, em caso de vaga ou remoção de relator para turma de competência diversa, a prevenção recai sobre o sucessor no acervo processual.

8.

No caso, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt foi transferida para a 2ª Turma de Direito Privado, recebendo outro acervo. A prevenção decorrente do agravo de instrumento anterior não a acompanhou pessoalmente, devendo recair sobre a sucessora do acervo processual originário.

9.

A prática anterior de ato processual pela Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices não altera a solução do incidente, pois a controvérsia deve ser resolvida pela correta identificação do acervo prevento, e não apenas pela análise de preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a incompetência da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt para processar e julgar a Apelação Cível n. 0010596-57.1997.8.14.0301. Reconhecida a prevenção da sucessora do acervo processual, Desembargadora Antonieta Maria Ferrari Mileo.

Tese de julgamento:
“1. A prevenção decorrente da distribuição de recurso anterior no mesmo processo não acompanha pessoalmente o magistrado removido para turma de competência diversa. 2. Em caso de vaga ou remoção de relator para turma de competência diversa, a prevenção recai sobre o sucessor do respectivo acervo processual, nos termos do art. 116, § 5º, do Regimento Interno do TJPA.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 930, parágrafo único, 951, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art. 116, §§ 3º e 5º; CF/1988,

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
, para
DECLARAR COMPETENTE à Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, sucessora do acervo anteriormente ocupado pelo Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
para processar e julgar a Apelação Cível n. 0010596-57.1997.8.14.0301, bem como seus incidentes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0806575-19.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
instalado entre a
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
e a
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT
nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0010596-57.1997.8.14.0301 interposta por BANCO DA AMAZONIA SA em face de SERRARIA ANÁPOLIS LTDA., GERALDO ROSA DA CUNHA, MARIA DA GLÓRIA CUNHA, CESAR ROSA CUNHA, ELFRIDA FONTES CUNHA, GILBERTO e NÁDIA ROSA FERREIRA PIRES.

Narram os autos de origem que o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ajuizou a
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
N. 0010596-57.1997.8.14.0301 proposta por contra
SERRARIA ANÁPOLIS LTDA.
, na qualidade de devedora principal, e contra
GERALDO ROSA DA CUNHA, MARIA DA GLÓRIA CUNHA, CESAR ROSA CUNHA, ELFRIDA FONTES CUNHA, GILBERTO FLÁVIO FERREIRA PIRES e NÁDIA ROSA FERREIRA PIRES
, na qualidade de avalistas/cônjuges, objetivando o recebimento de dívida no valor de
R$ 1.168.228,07
.

O exequente afirma ser credor dos executados em razão da
Cédula de Crédito Industrial FII-ME-128-95-0019.0
, emitida em
22/05/1995
, destinada ao financiamento de ativo fixo e capital de giro. Sustenta que a dívida deveria ser paga em
72 parcelas mensais e sucessivas
, com primeira parcela vencida em
10/07/1997
e última em
10/06/2003
, mas que os executados não honraram os encargos nem as parcelas vencidas.

Alega ainda que a cédula previa garantias reais, incluindo bens descritos nas cláusulas de
garantia, hipoteca cedular e alienação fiduciária
, devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará. Segundo o banco, o inadimplemento autorizaria o
vencimento antecipado da dívida
, conforme cláusula contratual.

Afirma que tentou receber o débito amigavelmente, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a execução. Requer a citação dos executados, por carta precatória à Comarca de Rondon do Pará, para que paguem a dívida em 24 horas, acrescida de juros, multa contratual, correção monetária, custas e honorários advocatícios de
20%
, sob pena de penhora de bens suficientes, especialmente os vinculados à cédula executada.

Em 28/09/2021, o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA não acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

(...)

Assim, também indefiro o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade manejada por CÉSAR ROSA CUNHA.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a via original do título executivo, ou comprove que a cártula não circulou, sob pena de extinção da execução.

Ademais, manifeste-se sobre a petição de fls. 183/185 e informe o endereço atual de MARIA DA GLORIA CUNHA para fins de citação.

Diante da notícia de falecimento de GERALDO ROSA CUNHA (fls. 110/111), determino a suspensão do feito, nos termos do art. 313, I, CPC. Intime-se a parte exequente para que promova a citação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros de GERALDO ROSA CUNHA, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de extinção do feito para esse executado.

Determino a remessa dos autos à Central de Digitalização e Virtualização, nos termos das Portarias nº1304/2021-GP, de 05 abril de 2021 e nº 1833/2020-GP, de 03 de setembro de 2020.

Após o decurso do prazo, certifique-se o cumprimento das diligências e façam os autos conclusos.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Lailce Ana Marron da Silva Cardoso

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial

Contra esta ato foi interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0811389-50.2021.8.14.0000 em 18 de outubro de 2021, ao Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

Em 31/01/22, os autos foram redistribuídos à Juíza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT (PORTARIA Nº 254/2022-GP, DE 27 DE JANEIRO DE 2022)

Em 24/05/2022, a Juíza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT, proferiu decisão, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, conforme estabelece o artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 133, X do RITJE/PA, não conheço do recurso, ante a manifesta ausência de interesse recursal
.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste e. TJE/PA.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Em 08/11/22, os autos foram redistribuídos à Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Em 18/01/2023, o Juízo do 9ª Vara Cível de Belém prolatou sentença, nos seguintes termos:

(...)

Dessa forma, verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, qual seja, a ausência de título executivo extrajudicial em favor do Exequente, deve-se extinguir a presente execução sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 924, I, do CPC.

Diante disso, condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I.

Belém, 18 de janeiro de 2023.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito da 9ª Vara Cível.

O
Banco da Amazônia S.A.
interpôs
apelação
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução movida contra
Serraria Anápolis Ltda. – ME e outros
, sob o fundamento de que o exequente não teria juntado o título original ou prova de que ele não circulou. O banco afirma que apresentou documento comprobatório de que o título não circulou, por meio da certidão de ID 85857209, e requer o juízo de retratação, nos termos do art. 485, §7º, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que a extinção decorreu, na prática, de suposta inércia do exequente em cumprir determinação judicial, hipótese que se enquadraria no art. 485, III, do CPC. Por isso, seria indispensável a
intimação pessoal da parte
, conforme art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu, pois houve apenas publicação no Diário Oficial. Também argumenta que a decisão não continha advertência expressa de extinção em caso de descumprimento.

O apelante defende que a inércia processual não se confunde com ausência de interesse de agir ou falta de pressuposto processual, citando jurisprudência sobre a necessidade de dupla intimação — da parte pessoalmente e do advogado pelo Diário da Justiça — antes da extinção por abandono. Ao final, requer o provimento da apelação para cassar/reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução (23774018 - Apelação).

A
Serraria Anápolis Ltda.
apresentou contrarrazões à apelação do
Banco da Amazônia S.A.
, defendendo a manutenção da sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts.
485, IV, e 924, I, do CPC
, pela ausência do título executivo extrajudicial.

Sustenta que a apelação não deve ser conhecida, pois estaria dissociada dos fundamentos da sentença, já que o banco argumenta nulidade por abandono de causa, embora a extinção tenha ocorrido por ausência de documento indispensável. Alega violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica.

Ao final, requer o
não conhecimento ou improvimento da apelação
, a
majoração dos honorários sucumbenciais
e a condenação do apelante por
litigância de má-fé
. (23774024 - Petição)

Gilberto Flávio Ferreira Pires e Nádia Rosa Ferreira Pires
apresentaram contrarrazões à apelação do
Banco da Amazônia S.A.
, afirmando que a sentença extinguiu corretamente a execução sem resolução do mérito, com base nos arts.
485, IV, e 924, I, do CPC
.

Sustentam que a extinção não ocorreu por abandono de causa, como alegado pelo banco, mas pela
ausência de título executivo extrajudicial
, pressuposto essencial para o desenvolvimento válido da execução.

Ao final, requerem o
não provimento da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (23774026 - Contrarrazões).

Os autos ascenderem ao Tribunal em 08/12/2024, sendo distribuído o recurso para a Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

A Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES proferiu decisão, nos seguintes termos:

Em análise detida dos autos e mediante consulta ao sistema PJE, constatou-se a existência do recurso de
Agravo de Instrumento
anteriormente interposto (
0811389-50.2021.8.14.0000
), vinculado ao presente processo principal nº 0010596-52.1997.8.14.0301, que tramitou sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, e atualmente se encontra arquivado em seu acervo.

Assim, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõem os artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do presente feito ao Relator prevento.

Ante o exposto, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino a redistribuição do feito com o encaminhamento dos autos à

Exma. Desembargadora

MARGUI GASPAR BITTENCOURT,

eis

que preventa.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência desta Relatora, para os ulteriores de direito. Em tudo certifique.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

A Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT proferiu decisão, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, constato que foram distribuídos a relatoria à Eminente Desembargadora Luana de Nazareth A.H. Santalices, em 08/12/2024, tendo indicado minha prevenção em 15/12/2025, nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos e mediante consulta ao sistema PJE, constatou-se a existência do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto (0811389-50.2021.8.14.0000), vinculado ao presente processo principal nº 0010596-52.1997.8.14.0301, que tramitou sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, e atualmente se encontra arquivado em seu acervo.

Assim, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõem os artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do presente feito ao Relator prevento.

Ante o exposto, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino a redistribuição do feito com o encaminhamento dos autos à Exma. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, eis que preventa.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência desta Relatora, para os ulteriores de direito. Em tudo certifique”.

É o relatório do essencial.

Decido.

Data máxima vênia, rejeito, de plano, a prevenção indicada.

Explico.

Nos termos do art. 116, § 3º do RITJEPA a prevenção deve ser alegada na primeira oportunidade nos autos, verbis:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência”.

Logo, ao receber o feito em
08/12/2024, proferiu decisão em 25/10/2025, determinando o encaminhamento do feito ao Ministério Público para exame e parecer, sem declinar, na primeira oportunidade, da competência, precluindo o direito e configurando a prorrogação de sua competência para julgamento do presente recurso.

Nesse contexto,
rejeito
a prevenção indicada, determinando a devolução dos autos à Desa. Luana de Nazareth A.H. Santalices, desde já consignando que, em caso de persistência da divergência, fica
suscitada a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito
, com a consequente determinação do envio dos autos à Vice-Presidência para instauração do incidente.

Belém, 27 de janeiro de 2026.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

A Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer ajuizada por particulares em face do Banco da Amazônia S/A, por meio da qual se discute controvérsia decorrente de relação jurídica estabelecida há longa data, com reflexos patrimoniais expressivos, conforme se extrai do valor atribuído à causa. Proferida sentença pelo juízo de origem, sobreveio a interposição do recurso, que foi regularmente distribuído a esta Relatoria em 08/12/2024.

No curso da análise inicial dos autos, conforme consignado na decisão de ID 32343225, esta Relatora, mediante consulta ao sistema eletrônico, constatou a existência de agravo de instrumento anteriormente interposto, vinculado ao mesmo processo principal, o qual tramitou sob a relatoria da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Diante dessa circunstância, e à luz do disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 116 do Regimento Interno deste Tribunal, foi reconhecida, de ofício, a prevenção da referida magistrada, com determinação de redistribuição do feito.

Recebidos os autos, a Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt proferiu decisão rejeitando a prevenção indicada, ao fundamento de que não teria sido arguida na primeira oportunidade, reputando configurada a preclusão e, por conseguinte, a prorrogação da competência desta Relatoria.

Na mesma decisão, consignou expressamente que, em caso de persistência da divergência, restaria suscitada a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, com encaminhamento dos autos à Vice-Presidência.

Pois bem.

Inicialmente, impende reafirmar que o artigo 116 do Regimento Interno é expresso ao dispor que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

A redação do dispositivo revela tratar-se de critério objetivo de fixação de competência interna, que decorre automaticamente da anterioridade da distribuição do primeiro recurso, prescindindo de provocação das partes e não se sujeitando a juízo discricionário do magistrado.

Nessa linha, não se sustenta a conclusão de que teria ocorrido preclusão do direito de reconhecimento da prevenção por parte desta Relatoria. A preclusão, tal como prevista no § 3º do artigo 116 do Regimento Interno, dirige-se à parte que, podendo suscitar a prevenção, deixa de fazê-lo na primeira oportunidade que lhe é conferida nos autos, hipótese em que se admite, excepcionalmente, a prorrogação da competência. O próprio texto normativo condiciona a incidência da preclusão ao fato de a prevenção não ter sido conhecida de ofício, o que, por si só, afasta sua aplicação ao caso concreto.

Com efeito, no presente feito, a prevenção não foi arguida por qualquer das partes, mas reconhecida de ofício por esta Relatora, a partir da constatação de recurso anterior vinculado ao mesmo processo principal.

Nessa circunstância, inexiste inércia processual apta a ensejar preclusão, tampouco se pode falar em estabilização da competência por decurso do tempo, uma vez que a observância das regras regimentais de distribuição constitui dever funcional do magistrado e pode ser examinada enquanto pendente definição definitiva da relatoria.

Ademais, a interpretação segundo a qual o simples exercício de atos ordinatórios ou de impulso processual implicaria aceitação tácita da competência e afastamento da prevenção não encontra respaldo no sistema regimental, sobretudo quando a matéria é suscitada de ofício e antes do julgamento do mérito recursal.

A prevenção, por sua própria natureza, visa assegurar coerência e unidade na apreciação de feitos conexos ou referentes ao mesmo processo, não podendo ser afastada por construção ampliativa de hipóteses de preclusão.

Por fim, cumpre registrar que a própria decisão proferida pela Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt consignou, de forma expressa, que, em caso de negativa desta Relatoria quanto à rejeição da prevenção, restaria suscitada a dúvida, com a consequente remessa dos autos à Vice-Presidência para instauração do incidente cabível.

Diante do exposto, mantendo o entendimento anteriormente adotado e considerando a divergência explicitada nos autos, determino a remessa do feito à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, para apreciação da dúvida suscitada, nos termos regimentais.

Cumpra-se com prioridade.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

No Id. 34703175, designei o juízo suscitante para apreciar provisoriamente medidas urgentes, determinei a solicitação de informações ao juízo suscitado e ordena a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em resposta ao Ofício nº 038/2026-SSDPP, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, informa que a apelação havia sido distribuída à Desembargadora
Luana de Nazareth A.H. Santalices
em
08/12/2024
, mas foi indicada prevenção da Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
em razão de anterior
Agravo de Instrumento nº 0811389-50.2021.8.14.0000
, vinculado ao mesmo processo principal.

A redistribuição foi fundamentada nos arts.
930, parágrafo único, do CPC
, e
116 do Regimento Interno do TJPA
, por prevenção do relator, devido a Desa. Luana de Nazareth A.H. Santalices, ao receber o feito em 08/12/2024, ter proferido despacho em 25/10/2025, determinando o encaminhamento do feito ao Ministério Público para exame e parecer, sem declinar, na primeira oportunidade, da competência, o que entendo ter precluído o direito e configurando a prorrogação de sua competência para julgamento do presente recurso.

O Ministério Público, por meio da
12ª Procuradoria de Justiça Cível
, concluiu que
não há necessidade de intervenção do MP
, pois o conflito decorre de demanda de natureza
patrimonial e disponível
, sem interesse público/social, incapaz ou litígio coletivo possessório, hipóteses do art. 178 do CPC.

Assim, com fundamento nos arts.
127 da CF
,
178 e 951, parágrafo único, do CPC
, o Procurador de Justiça informou que
se abstém de intervir como fiscal da ordem jurídica
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia cinge-se à definição da relatoria competente para o processamento e julgamento da Apelação Cível n. 0010596-57.1997.8.14.0301, diante da existência de anterior Agravo de Instrumento n. 0811389-50.2021.8.14.0000, interposto nos mesmos autos originários.

Nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
“a distribuição do primeiro recurso interposto no processo ou no incidente prevenirá a competência do relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou incidente”
. Em igual sentido, dispõe o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Cito julgado:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – DÚVIDA DIRIMIDA – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1 –

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2 –
Máxima vênia
o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 – Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

4 – Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5 – Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito
Conhecida
para
Declarar
a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitante, para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça. (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N. 0804897-47.2018.8.14.0000, RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2021)

Todavia, a prevenção não se estabelece em abstrato, tampouco se transmite automaticamente à pessoa física do magistrado que, em dado momento, tenha atuado no feito por convocação, substituição ou designação temporária. A regra regimental deve ser interpretada em harmonia com a organização interna dos acervos e com a sucessão funcional da relatoria, sobretudo quando há alteração de composição de Turmas ou remoção para órgão fracionário de competência diversa.

No caso concreto, verifica-se que, quando da distribuição do Agravo de Instrumento n. 0811389-50.2021.8.14.0000, em 18 de outubro de 2021, o recurso ingressou originariamente no acervo do Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR. Posteriormente, ao longo da tramitação do recurso, a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT atuou no feito na condição de Juíza Convocada, por força da Portaria n. 254/2022-GP, de 27 de janeiro de 2022, circunstância que não tem o condão de deslocar, em caráter definitivo e pessoal, a prevenção para sua atual relatoria.

Com efeito, seguindo-se a ordem cronológica e administrativa da movimentação dos acervos, o Agravo de Instrumento n. 0811389-50.2021.8.14.0000 permaneceu vinculado ao acervo então relacionado à Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT enquanto lotada na 1ª Turma de Direito Privado. Ocorre que, após a aposentadoria da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT foi transferida para a 2ª Turma de Direito Privado, recebendo o acervo da Desembargadora aposentada.

Nessa hipótese, incide diretamente o art. 116, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal, segundo o qual,
“no caso de vaga ou remoção de Relator(a) para turma de competência diversa, a prevenção recairá sobre o(a) sucessor(a) no acervo processual”
.

A norma é clara ao estabelecer que, havendo vaga ou remoção do relator para turma de competência diversa, a prevenção não acompanha pessoalmente o magistrado removido, mas recai sobre o sucessor no acervo processual. Trata-se de regra de racionalidade administrativa e jurisdicional, destinada a preservar a continuidade do acervo e a estabilidade da distribuição, evitando que a prevenção se converta em critério personalíssimo desvinculado da unidade jurisdicional a que originariamente pertencia o feito.

Assim, a circunstância de a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT ter atuado no agravo de instrumento, quando convocada ou enquanto integrante da 1ª Turma de Direito Privado, não autoriza reconhecer sua competência atual para a apelação, sobretudo porque, com sua posterior transferência para a 2ª Turma de Direito Privado, a prevenção passou a observar a sucessão do acervo originário, e não a trajetória funcional da magistrada.

Na vaga deixada, a relatoria foi sucedida pelo Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, que, posteriormente, com sua transferência para a Seção de Direito Público, foi substituído pela Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO. Consequentemente, a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 0811389-50.2021.8.14.0000 deve recair sobre a atual sucessora do acervo processual, e não sobre a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Não se desconhece a alegação de que a prevenção teria sido afastada pela prática anterior de ato processual pela Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, sem imediata declinação da competência. Todavia, tal fundamento não altera a solução do incidente, pois a controvérsia não se resolve pela simples aferição de preclusão temporal, mas pela correta identificação do órgão jurisdicional prevento à luz da cadeia de sucessão do acervo.

De igual modo, a regra do art. 116, § 3º, do Regimento Interno, relativa à necessidade de arguição da prevenção pela parte na primeira oportunidade, não se sobrepõe à disciplina específica do § 5º do mesmo dispositivo, que trata precisamente da hipótese de vaga ou remoção do relator para turma de competência diversa. A prevenção, nessa quadra, deve ser aferida segundo a sucessão objetiva do acervo, sob pena de se atribuir competência a relator que já não detém vinculação funcional com o conjunto processual originário.

Dessa forma, reconhece-se a incompetência da Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT para processar e julgar a Apelação Cível n. 0010596-57.1997.8.14.0301, porquanto a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 0811389-50.2021.8.14.0000 não a acompanha pessoalmente após sua transferência para Turma de competência diversa, devendo recair sobre a sucessora do acervo processual, atualmente a Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e, no mérito, DECLARO A INCOMPETÊNCIA da Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT para processar e julgar a Apelação Cível n. 0010596-57.1997.8.14.0301.

Em consequência, reconheço que a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 0811389-50.2021.8.14.0000 recai sobre a sucessora do respectivo acervo processual, nos termos do art. 116, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo os autos ser redistribuídos à Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, sucessora do acervo anteriormente ocupado pelo Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026